Tribunal: TJDFT
Processo: 0740713-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO TEMA 864 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. No caso, o executado sustentou a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento de ação rescisória. Alegou inexigibilidade do título executivo judicial por contrariedade ao Tema 864 do STF e suscitou irregularidades na aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória proposta pelo executado justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por alegada violação ao Tema 864 do STF; (iii) averiguar se a Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, que abrange o principal acrescido de correção monetária e juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. O instituto da prejudicialidade externa não pode ser utilizado para atribuir efeito suspensivo à ação rescisória por via transversa, especialmente quando o pedido de liminar formulado naquela ação foi indeferido.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo judicial não prospera, uma vez que a matéria já foi decidida no processo de conhecimento, em que foi afastada a aplicação do Tema 864/STF ao caso, sendo indevida a rediscussão da matéria na fase executiva.
5. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois se trata de sucessão de índices de atualização, sem configurar anatocismo.
6. A ADI 7435/RS não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois não há determinação do e. STF quanto à suspensão de processos judiciais sobre a matéria.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 313 V “a” 535 III §§ 5 7 969; CF 169; Resolução CNJ 303/2019 22 § 1.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1952137, 0743299-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024; RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019); Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.